Tribunal: TJMT
Processo: 1005300-61.2019.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005300-61.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIS ANTONIO DE JESUS - CPF: 274.405.081-49 (APELADO), VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO), KEWRI REBESCHINI DE LIMA - CPF: 016.909.321-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), TIAGO KLEIN DIAS - CPF: 965.835.681-87 (ADVOGADO), BIANCA KLEIN DIAS - CPF: 951.751.801-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM TUTELA DE EVIDÊNCIA - PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DIREITO DE MANUTENÇÃO DOS EMPREGADOS INATIVOS NAS MESMAS CONDIÇÕES DOS ATIVOS - ARTIGO 31 DA LEI N.º 9.656 DE 1998 - ABUSIVIDADE DO TERMO DE ADESÃO QUE ESTABELECE MENSALIDADE EM VALOR SUPERIOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A Lei n.º 9.656 de 1998 é clara ao assegurar ao aposentado a manutenção da condição de segurado de plano de saúde empresarial, mesmo após seu desligamento, desde que assuma o pagamento integral da contraprestação.

Mostra-se abusivo o termo de opção para permanência em contrato coletivo de plano de saúde que estabelece mensalidade em valor superior à quantia paga antes da rescisão do contrato de trabalho, sendo ainda mais evidente a abusividade quando a mensalidade já era integralmente paga pelo beneficiário antes da demissão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A.,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer combinada com Tutela de Evidência n.º
1005300-61.2019.8.11.0006,
movida em seu desfavor por
LUIZ ANTÔNIO DE JESUS
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial; ratificando a antecipação de tutela concedida ao autor; condenando os réus a manterem o autor e sua esposa (dependente) no plano de saúde coletivo empresarial, por tempo indeterminado, nas mesmas condições, valores dos prêmios e reajustes destinados aos trabalhadores ativos; bem como condenando os réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em síntese, a apelante Bradesco Saúde S/A defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que o contrato do apelado “
tinha prazo para findar-se, não havendo em que se falar de reativação
” ou em restabelecimento.

Menciona ainda que o apelado “
no caso de demissão/aposentadoria, tem assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições da cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento integral da mensalidade
”, alegando ter agido consoante as Resoluções Normativas que regulam a situação em apreço.

O apelado, ao apresentar sua Contrarrazões recursal, requer seja o recurso interposto julgado improvido, mantendo-se incólume a sentença recorrida, enfatizando que “
o ordenamento jurídico assegura, ao empregado aposentado, a manutenção vitalícia no plano de saúde coletivo
”, bem como que cumpre os requisitos necessário à concessão do direito pretendido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer combinada com Tutela de Evidência n.º 1005300-61.2019.8.11.0006, julgou procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial; ratificando a antecipação de tutela concedida ao autor; condenando os réus a manterem o autor e sua esposa (dependente) no plano de saúde coletivo empresarial, por tempo indeterminado, nas mesmas condições, valores dos prêmios e reajustes destinados aos trabalhadores ativos; bem como condenando os réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pois bem.

Narra o autor que em 13 de outubro de 1982 foi admitido pelo Banco Financial, este posteriormente vendido ao Banco Bamerindus que, foi vendido ao HSBC Bank, sendo este último sucedido pelo atual Banco Bradesco.

Menciona que se aposentou pelo INSS em 10 de agosto de 2018 e foi demitido sem justa causa em 23 de janeiro de 2019, perfazendo um total de quase 37 (trinta e sete) anos para a mesma empresa.

Aduz que dentre as vantagens e direitos adquiridos, desde o início do contrato de trabalho, contava com a cobertura do plano de seguro saúde em grupo, sempre com o pagamento compartilhado do prêmio do seguro.

Todavia, expõe que, pela sua demissão, foi informado pela apelante que seu plano de saúde seria mantido até junho de 2019 e, ao pleitear sua permanência, a apelante o recursou, apresentando ao apelado tabela de preço com valores diferentes do que arcava, inviabilizando sua permanência.

Diante dos fatos apresentados, ingressou o autor com a presente demanda, a fim de que os apelantes mantenham o mantenham, juntamente com sua esposa, vitaliciamente, “
no plano de assistência à saúde contratado para os empregados ativos, com as mesmas condições assistenciais, igual segmentação e cobertura, valor do prêmio, rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência do plano de assistência à saúde contratado para os empregados ativos, ressalvando apenas que o Requerente responderá pela integralidade do custo do prêmio do seguro
”.

Em defesa, os apelantes mencionam acerca da impossibilidade de atendimento aos pedidos autorais, haja vista que “
o apelado tinha pleno conhecimento das cláusulas contratuais
”, não havendo em que se falar de extensão do contrato firmado ou seu restabelecimento, pois o negócio firmado entre as partes em litígio tinha prazo para findar-se.

Contudo, em que pese as argumentações apresentadas pela apelante, tem-se que razão não lhe assiste.

Consoante o artigo 31 da Lei n.º 9.656 de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, ao aposentado que contribuir para Plano Privado de Assistência à Saúde, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

Nesse raciocínio, merece ser trazido à baila o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que, além de garantir a inserção dos aposentados ao plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, impôs a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE COLEITVO
.
DIREITO DE MANUTENÇÃO DOS EMPREGADOS INATIVOS NAS MESMA CONDIÇÕES DOS ATIVOS
. ART. 31 DA LEI N. 9.656/1988.
ENTENDIMENTO FIRMADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS
. SÚMULA 568 DO STJ. 1. "
O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço
,
o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição
, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador."(REsp 1816482/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 01/02/2021) 2. Ausência de diferenciação de planos entre os funcionários ativos e inativos não comprovada. Desse modo, insindicável a conclusão do Tribunal por esta Corte Superior, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1650444/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE COLETIVO - EMPREGADO APOSENTADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA - ART. 31 DA LEI 9.656/98 E ART. 22 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 279/2011 DA ANS -
DIREITO À MANUTENÇÃO DO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES
-
ABUSIVIDADE DO TERMO DE ADESÃO QUE ESTABELECE MENSALIDADE EM VALOR SUPERIOR
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A teor do art. 31 da Lei 9.656/98 e do art. 22 da Resolução Normativa 279/2011 da ANS, ao ex-empregado aposentado deve ser assegurada a manutenção no plano de saúde, nas mesmas condições e com a mesma qualidade de assistência médica existentes quando da vigência do contrato de trabalho, devendo o segurado arcar integralmente com a prestação devida.
É abusivo o termo de opção para permanência em contrato coletivo de plano de saúde que estabelece mensalidade em valor superior à quantia paga antes da rescisão do contrato de trabalho, sendo ainda mais evidente a abusividade quando a mensalidade já era integralmente paga pelo beneficiário antes da demissão
. (TJMT - N.U 1007816-04.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO DEMONSTRADA - PLANO DE SAÚDE COM COBERTURA NACIONAL - SISTEMA UNIMED - LEGITIMIDADE DAS UNIDADES REGIONAIS - COBERTURA DEVIDA - MANUTENÇÃO DO AGRAVADO NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO OU PORTABILIDADE PARA CONTRATO INDIVIDUAL SIMILAR - POSSIBILIDADE - LEI Nº 9.656/98, ARTIGO 30 - RECURSO DESPROVIDO. 1. Contratado plano de saúde com abrangência nacional, qualquer das prestadoras de assistência médica integrantes da cooperativa tem legitimidade para prestar a cobertura médica prescrita ao usuário, sobretudo quando o quadro clínico apresentado é de urgência. 2.
A Lei nº 9.656/98 é clara ao assegurar ao consumidor a manutenção da condição de segurado de plano de saúde empresarial, mesmo após demissão, desde que assuma o pagamento integral da contraprestação
. (TJMT - N.U 0106520-45.2016.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2017, Publicado no DJE 25/05/2017)

Desse modo, não se justifica o aumento do valor da mensalidade do plano de saúde do apelado que, antes de sua demissão, em janeiro de 2019, tinha o valor de R$ 137,78 (cento e trinta e sete reais e setenta e oito centavos) - (id. 98473520 - Pág. 6) - e após a rescisão do contrato de trabalho passou a R$ 3.884,92 (três mil oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos) - (id. 98476490 - Págs. 1 e 4).

Portanto, resta evidente a responsabilidade das apelantes pela manutenção das mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço oferecida ao apelado e sua esposa, o que inclui a igualdade de modelo de pagamento e de valor atualizado de contribuição de acordo com o pagava quando estava empregado.

No que tange à multa aplicada pelo descumprimento da medida liminar pelas apelantes, esta deve prevalecer, pois atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo esta coercitiva ante o desrespeito ao comando judicial exarado.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021